Tribunal: TJPA
Processo: 0004283-47.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004283-47.2016.8.14.0032
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARLEUZA DE ASSUNCAO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RÉ/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS E MODIFICATIVOS DO SEU DIREITO.

VISTORIA DO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL E SUBSTITUIDA POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR NA REFERIDA VISTORIA.COBRANÇA INDEVIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Embora a apelante alegue que estava no exercício regular do seu direito, havendo permissão legal no que se refere
a realização de inspeção no medidor, a fim de verificar que o consumo registrado foi muito menor do que o efetivamente utilizado
, repiso, inexistem nos autos provas de a apelante foi oportunizada a acompanhar a perícia técnica do medidor, acompanhada de duas testemunhas, o que por si só indica violação a resolução nº 414/2010.
II-
Ademais, é possível extrair dos autos que logo após a vistoria, houve substituição do aparelho medidor, o que implica na impossibilidade de realização de qualquer outra perícia capaz de constatar a alegada irregularidade.
III-
Desse modo, mostra-se notório que a empresa apelante agiu de maneira abusiva e unilateralmente, quando ao constatar a irregularidade, sequer admitiu a possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CELPA- CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
inconformado com a sentença proferida nos autos de Ação Ordinária com Indenização Por Danos Morais proposta por
MARLEUZA DE ASSUNCAO DE CARVALHO.

Versa a inicial que a autora tomou conhecimento através de seu filho, que a ré havia realizado inspeção no medidor, verificando adulteração no mesmo, com diferença de consumo variáveis.

Sustenta que a suplicante não mora permanentemente na referida residência, o que por óbvio implica na diminuição ou aumento do consumo do medidor, conforme permanência na casa. Aduz que ninguém violou

medidor e mais, que somente os agentes da concessionaria tiveram contato com o mesmo, de modo que a responsabilidade pela violação da UC não pode ser de responsabilidade da autora, na medida em que pode ter sido causada por terceiros, por técnicos da concessionário e pela omissão de fiscalização da mesma.

Por todo o exposto, requer que seja concedida a tutela, para suspensão das cobranças, e ao final, seja declarada a inexistência do débito, com condenação por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou de acordo com a concepção do Juízo.

Ao receber os autos, o magistrado determinou que o requerido se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n° 80124414, sob pena de pagamento de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Contestação Id. Nº 1397304.

Considerando que a parte ré apresentou contestação fora do prazo, o magistrado decretou sua revelia.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou parcialmente procedente a ação, determinando a declaração de inexistência do débito; e em razão da sucumbência recíproca, determinou o pagamento das despesas processuais em rateio, bem como quanto aos honorários advocatícios; fixado em 50% para cada um sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado
CELPA- CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
, interpôs recurso de apelação alegando que estava no exercício regular do seu direito, ao realizar inspeção no medidor e verificar que o consumo registrado foi muito menor do que o efetivamente utilizado.

Alega que o entendimento dos Tribunais é de que não prosperem as ações que visam a destituição de débito quando comprovada a fraude efetuada no medidor, com o intuito de modificar o consumo apurado pela concessionária.

Assim, considerando que não há que se falar em cobrança abusiva, dado que o valor cobrado não foi estipulado ao “bel prazer” da empresa requerida, mas é sim produto de cálculo estipulado em norma, estando a recorrente agindo dentro dos parâmetros legais, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões ID 1397312.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme foi reconhecido pelo Juízo Singular ao prolatar a sentença recorrida, a autora/apelada se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, a ré se limitou a juntar documentos, que não se mostram suficientes a justificar o aumento da fatura de energia, mesmo considerando o precário serviço prestado por ela, conforme se depreende dos autos.

Embora a apelante alegue que estava no exercício regular do seu direito, havendo permissão legal no que se refere
a realização de inspeção no medidor, a fim de verificar que o consumo registrado foi muito menor do que o efetivamente utilizado
, repiso, inexistem nos autos provas de a apelante foi oportunizada a acompanhar a perícia técnica do medidor, acompanhada de duas testemunhas, o que por si só indica violação a resolução nº 414/2010.

Ademais, é possível extrair dos autos que logo após a vistoria, houve substituição do aparelho medidor, o que implica na impossibilidade de realização de qualquer outra perícia capaz de constatar a alegada irregularidade.

Desse modo, mostra-se notório que a empresa apelante agiu de maneira abusiva e unilateralmente, quando ao constatar a irregularidade, sequer admitiu a

possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO – APURAÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL – NÃO CABIMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No presente caso, além da parte autora não ter concorrido para a irregularidade constatada, ressaltado pela própria empresa recorrente, observa-se que o pagamento de débito decorrente de vício de medidor de energia elétrica somente pode ser exigido do consumidor após apuração precedida do devido processo legal, por meio do qual se possibilita ao usuário a defesa ou a demonstração da existência, ou não, de seu envolvimento na irregularidade encontrada, o que não ocorreu no caso em exame. 2-Ademais, salienta-se que não fora realizado qualquer perícia comprobatória por parte da empresa apelante, a fim de demonstrar com maior lisura, a irregularidade encontrada, tendo a recorrente apenas se limitado a afirmar que no momento da inspeção fora reparado a posição do medidor, sem, contudo, esclarecer que a fiscalização fora feita sem qualquer acompanhamento da parte autora, que por sua vez não estava presente no momento da vistoria,

conforme se verifica do próprio Termo de Ocorrência e Inspeção. 3-Desta feita, a simples constatação de irregularidade no medidor não é bastante a, por si só,

caracterizar o consumo indevido de energia elétrica. É necessário que a concessionária apure a real situação do equipamento, em procedimento no qual seja facultada a participação ao usuário, para somente então, concluir-se pela existência ou não de valor adicional a ser cobrado, tudo nos termos da Resolução nº. 456/200 da ANEEL. 4-Assim, no caso em comento, a cobrança de débito relativo ao período de consumo de energia elétrica que a empresa alega não ter sido registrado, mostra-se indevida, caracterizando-se em falha na prestação de serviço. 5-Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que declarou inexistente o débito indevidamente cobrado. (2349889, 2349889, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21)

PROCESSO Nº

0009827-15.2016.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: SOURE (VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE) AGRAVANTE: CELPA REDE CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA (ADVOGADO: LUIS OTÁVIO LOBO RODRIGUES ? OAB 4670) AGRAVADO: HILARIO FILHO SOUZA SENA (DEFENSOR PÚBLICO: FLAVIA CHRISTINA MARANHAO CAMPOS GOMES ? OAB 6399) RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE AO PERIODO DE 03 ANOS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERICIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, sem o devido processo legal que consiste na realização de inspeção pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado. II. A Concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do agravado coma1 base em vistoria realizada

por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo. III. Com base no que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, inciso II e III, o Termo de Ocorrência de Inspeção ? TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois, vale reforçar que trata-se de prova unilateral feita pela própria empresa agravante, ferindo o critério da imparcialidade. O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providencias que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica. IV. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO.

(TJ-PA - AI: 00098271520168140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/12/2016).

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém

,

, de

2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/03/2020